Tribunal: TJMT
Processo: 1034527-95.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034527-95.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA - CONDOMINIO 01 - CNPJ: 59.436.605/0001-72 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CLEIDE DOS SANTOS FEIJO - CPF: 108.531.297-62 (RECORRENTE), ANA CARLA PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.407.621-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

R
ecurso
No:
1034527-95.2025.8.11.0003.

O
rigem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

R
ecorrente
:
condomínio parque residencial celina bezerra.

R
ecorrida
:
ANA CARLA PEREIRA DA SILVA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

07 A 11/05/2026.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL “PORTE DEMAIS”. INAPLICABILIDADE DA LC No 123/2006. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer a ilegitimidade ativa de condomínio edilício para promover execução de título extrajudicial destinada à cobrança de cotas condominiais perante o Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que a classificação fiscal “porte demais” indicaria faturamento incompatível com os limites previstos na Lei Complementar no 123/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorre em nulidade por violação ao princípio da não surpresa, ao utilizar fundamento não submetido previamente ao contraditório; e (ii) estabelecer se o condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor execução de cotas condominiais perante os Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar às partes prévia manifestação sobre fundamento apto a embasar a decisão, ainda que cognoscível de ofício, em observância ao contraditório substancial.

A sentença incorre em decisão surpresa ao extinguir o feito com base na classificação fiscal “porte demais” como impeditivo ao acesso ao Juizado Especial, sem prévia manifestação da parte autora sobre esse fundamento específico.

O condomínio edilício constitui ente despersonalizado dotado de capacidade processual, nos termos do art. 75, XI, do CPC, sem personalidade jurídica própria e sem finalidade lucrativa.

O CNPJ do condomínio possui natureza meramente administrativa e fiscal, não sendo apto a convertê-lo em sociedade empresária ou submetê-lo às limitações previstas na Lei Complementar no 123/2006.

O condomínio edilício não se enquadra nas categorias previstas no art. 3o da LC no 123/2006, pois não é sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual ou empresário, nem aufere receita bruta em sentido empresarial.

A classificação fiscal “porte demais” decorre do volume de movimentação financeira referente ao rateio de despesas entre condôminos, não caracterizando faturamento ou atividade econômica com fins lucrativos.

A restrição prevista no art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95 dirige-se às pessoas jurídicas empresárias não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, não alcançando condomínios edilícios.

O art. 1.063 do CPC, em conjunto com o Enunciado no 9 do FONAJE, preserva a competência dos Juizados Especiais para processamento e julgamento de ações de cobrança de despesas condominiais.

A cobrança de cotas condominiais harmoniza-se com os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual dos Juizados Especiais, além de constituir título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, X, do CPC.

A exclusão do condomínio edilício do acesso ao microssistema dos Juizados Especiais com base em classificação fiscal amplia indevidamente hipótese restritiva legal e viola o princípio constitucional do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da ilegitimidade ativa com fundamento não previamente submetido ao contraditório viola o art. 10 do CPC e enseja nulidade da sentença.

2. O condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor ações de cobrança e execução de cotas condominiais perante os Juizados Especiais Cíveis.

3. A classificação fiscal “porte demais” não altera a natureza jurídica do condomínio edilício nem o submete às restrições da Lei Complementar no 123/2006.

4. As limitações do art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95 não se aplicam a entes despersonalizados sem finalidade lucrativa.

5. O art. 1.063 do CPC e o Enunciado no 9 do FONAJE asseguram a competência dos Juizados Especiais para cobrança de despesas condominiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIII e XXXV; CPC, arts. 10, 75, XI, 784, X, e 1.063; CC, arts. 1.331 a 1.358; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 8o, §1o, II, 51, IV, e 55; LC no 123/2006, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.787.934/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.02.2019, DJe 22.02.2019; TJPR, RI no 0004248-53.2024.8.16.0064, Rel. Juíza Helênika Valente de Souza Pinto, 3a Turma Recursal, j. 02.12.2024; TJMT, N.U no 1003380-17.2026.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 28.04.2026, DJE 30.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra a sentença prolatada no ID 351164394, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95, diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa.

O Juízo singular fundamentou a extinção no entendimento de que o Condomínio não possuiria legitimidade ativa para demandar perante os Juizados Especiais, sob o argumento de que o porte "
demais
", cadastrado junto à Receita Federal, indicaria faturamento superior ao previsto em lei para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3o, II, da Lei Complementar no 123/06, aplicando-se a vedação do art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese:

a) A competência dos Juizados Especiais;

b) Nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa - Art. 10 do CPC;

c) Legitimidade ativa do condomínio edilício para demandar nos Juizados Especiais em ações de cobrança de despesas condominiais;

d) Natureza jurídica do condomínio e inaplicabilidade da Lei Complementar no 123/2006.

Ao final, requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC. No mérito, pugna pela reforma da sentença para reconhecer sua legitimidade ativa, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Não
houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à alegada violação ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O princípio da não surpresa, corolário do contraditório substancial, impõe ao magistrado o dever de oportunizar às partes prévia manifestação sobre qualquer fundamento que pretenda utilizar como razão de decidir, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Analisando detidamente a petição inicial (ID 351164378), constata-se que o recorrente, ciente da controvérsia sobre a legitimidade ativa de condomínios nos Juizados Especiais, dedicou tópico específico (item IV.1, págs 4 a 7) para tratar de sua natureza jurídica e aptidão para litigar neste microssistema.

Na inicial, o recorrente argumentou expressamente:

"
O condomínio edilício não se amolda ao conceito de pessoa jurídica com fins lucrativos, como as microempresas ou empresas de pequeno porte (ME/EPP). Ele é, na verdade, um ente despersonalizado, ou seja, um ente formal que, embora possua CNPJ para fins fiscais e administrativos, não tem como objetivo a obtenção de lucro
".

E ainda:

"
Dessa forma, o fato de o Condomínio possuir um CNPJ e uma classificação fiscal específica ('81.12-5-00 - Condomínios prediais') perante a Receita Federal é uma exigência meramente administrativa e fiscal. Tal formalidade não tem o condão de transformá-lo em uma empresa com fins lucrativos, nem de submetê-lo às limitações de faturamento impostas às ME/EPP pela Lei Complementar no 123/06 para fins de acesso aos Juizados Especiais
".

Embora a petição inicial tenha abordado a questão da não equiparação do condomínio a uma empresa com fins lucrativos, a sentença recorrida trouxe fundamento novo e específico – o porte "
demais
" cadastrado na Receita Federal como impeditivo ao acesso aos Juizados Especiais – sem antes intimar o Condomínio para se manifestar sobre essa interpretação particular.

A argumentação do Juízo
a quo
sobre o “
faturamento superior
” constitui, efetivamente, uma decisão surpresa, pois:

1.

O Condomínio não opera com “faturamento” no sentido empresarial, mas sim com rateio de despesas;

2.

Não houve qualquer debate prévio nos autos sobre a classificação de “porte” na Receita Federal e suas implicações específicas para a legitimidade ativa;

3.

O recorrente foi cerceado em seu direito de demonstrar que a classificação fiscal não se confunde com a natureza jurídica do ente e que não há “faturamento” equiparável ao de empresas comerciais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
NÃO SURPRESA. VEDAÇÃO
. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. CONTRADITÓRIO. INTERAÇÃO. COOPERAÇÃO. (...). 6.
O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente. 7. Recurso especial conhecido e provido
.
(STJ - REsp: 1787934 MT 2018/0336951-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2019) (Grifei)

Portanto,
acolho
a preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC, o que, por si só, já seria suficiente para determinar o retorno dos autos à origem.

Contudo, para maior segurança jurídica e economia processual, passo à análise do mérito da questão controvertida.

A questão central do presente recurso consiste em definir se o condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de despesas condominiais perante os Juizados Especiais Cíveis, considerando a classificação de porte "
demais
" na Receita Federal.

O condomínio edilício é ente despersonalizado, dotado de capacidade processual (art. 75, XI, do CPC), mas desprovido de personalidade jurídica própria.

Sua finalidade precípua
não
é a obtenção de lucro, mas a administração, conservação e manutenção das áreas comuns, bem como a promoção do bem-estar e da convivência harmoniosa entre os condôminos.

O Código Civil, em seus arts. 1.331 a 1.358, regula o condomínio edilício sem lhe atribuir personalidade jurídica, reconhecendo-lhe apenas capacidade processual para defesa de seus interesses coletivos.

O CNPJ que o condomínio possui é uma exigência meramente administrativa e fiscal, destinada a viabilizar a emissão de notas fiscais, recolhimento de tributos e cumprimento de obrigações acessórias perante a Receita Federal. Tal formalidade não tem o condão de transformá-lo em pessoa jurídica com fins lucrativos, muito menos em empresa sujeita ao regime da Lei Complementar no 123/06.

A Lei Complementar no 123/06 estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.

O art. 3o da referida Lei Complementar define:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

O condomínio edilício não se enquadra em nenhuma das categorias previstas no art. 3o da LC 123/06:

a)

Não é sociedade empresária;

b)

Não é sociedade simples;

c)

Não é empresa individual de responsabilidade limitada;

d)

Não é empresário nos termos do art. 966 do CC;

e)

Não aufere receita bruta, mas apenas rateia despesas entre os condôminos.

A classificação de porte "
demais
" na Receita Federal decorre do volume de movimentação financeira (rateio de despesas entre múltiplos condôminos), não de "
faturamento
" ou "
receita bruta
" no sentido empresarial.

Interpretar essa classificação fiscal como impeditivo ao acesso aos Juizados Especiais equivale a punir o condomínio por ter muitos moradores, criando paradoxo inadmissível: quanto maior for o condomínio (e maior a necessidade de gestão eficiente e acesso à justiça célere), menor seria seu acesso ao microssistema dos Juizados Especiais.

Por sua vez, o art. 8o da Lei no 9.099/95 estabelece:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

A vedação do §1o, II, refere-se expressamente a “
pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte
”, ou seja,
empresas que não se enquadrem nos limites de faturamento da LC 123/06
.

O condomínio edilício
não
é empresa, logo,
não se sujeita a essa vedação
.

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que a
ratio legis
da restrição é evitar que grandes empresas, com estrutura e capacidade econômica robustas, utilizem o microssistema dos Juizados Especiais, reservado a demandas de menor complexidade e a litigantes com menor poder econômico.

O condomínio, ente despersonalizado sem fins lucrativos, cuja subsistência depende exclusivamente da contribuição dos condôminos, não se enquadra nessa
ratio
, possuindo legitimidade ativa para demandar no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO PARA EXECUTAR SEUS DÉBITOS EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. PRECEDENTE DO STJ
. PRECEDENTES DESTA TURMA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 3o, II, DA LEI 9.099/95, DO ART. 275, II, DO CPC/73 E DO ART. 1.063 DO CPC/15. ENUNCIADO N. 09 DO FONAJE.
RETORNO DOS AUTOS PARA PROCESSAMENTO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Caso em exame: Recurso inominado visando à reforma da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa do condomínio edilício.

II- Questão em discussão: Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade do condomínio exequente para figurar no polo ativo em sede de Juizado Especial Cível.

III- Razões de decidir: art. 3o, II, da Lei 9.099/95; art. 275, II, do CPC/73; e art. 1.063 do CPC/15. ENUNCIADO N. 09 do FONAJE.

IV – Dispositivo e Tese: Recurso inominado conhecido e provido.

(TJPR - 3a Turma Recursal - 0004248-53.2024.8.16.0064 - Castro - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO HELÊNIKA VALENTE DE SOUZA PINTO - J. 02.12.2024) (Grifei)

O Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), órgão responsável pela uniformização da interpretação da Lei no 9.099/95, editou o Enunciado no 9, com a seguinte redação:

ENUNCIADO 9 - O condomínio residencial poderá propor ação no Juizado Especial, nas hipóteses do artigo 275, inciso II, item b, do Código de Processo Civil.

O art. 275, II, "b", do CPC/73 previa expressamente o procedimento sumário para ações "
de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio
".

O art. 1.063 do CPC/2015, com redação dada pela Lei 14.976/2024, mantém expressamente essa competência:

“Art. 1.063. Os juizados especiais cíveis previstos na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e o julgamento das causas previstas no inciso II do art. 275 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Portanto, a competência dos Juizados Especiais para ações de cobrança de despesas condominiais está expressamente prevista em lei e consolidada na jurisprudência.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LEGITIMIDADE ATIVA
. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES DA LC 123/2006. CLASSIFICAÇÃO FISCAL “PORTE DEMAIS”. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa de condomínio edilício em execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de cotas condominiais, sob o argumento de que sua classificação cadastral como “porte demais” o impediria de demandar no Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor execução de cotas condominiais no âmbito dos Juizados Especiais, não obstante sua classificação fiscal como “porte demais”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O condomínio edilício constitui ente despersonalizado dotado de capacidade judiciária, podendo figurar em juízo ativa e passivamente, representado por seu síndico, nos termos do art. 75, XI, do CPC.

4. O condomínio não se confunde com pessoa jurídica empresária, pois não exerce atividade econômica com finalidade lucrativa, limitando-se ao rateio de despesas comuns entre condôminos.

5. A restrição prevista no art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95 aplica-se exclusivamente às pessoas jurídicas empresárias não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, não alcançando condomínios edilícios.

6. A classificação cadastral como “porte demais” possui natureza meramente administrativa e tributária, não sendo apta a alterar a natureza jurídica do condomínio nem a restringir sua capacidade processual.

7. A exclusão do condomínio do acesso ao Juizado Especial com base em enquadramento fiscal amplia indevidamente hipótese restritiva legal, em afronta ao princípio do acesso à justiça.

8. A competência dos Juizados Especiais para cobrança de despesas condominiais é preservada pelo art. 1.063 do CPC e pelo Enunciado 9 do FONAJE.

9. A sentença que reconhece a ilegitimidade ativa com base em fundamento inadequado deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor ações, inclusive execuções de cotas condominiais, no âmbito dos Juizados Especiais
.

2. A classificação fiscal como “porte demais” não altera a natureza jurídica do condomínio nem restringe sua capacidade processual.

3. As limitações do art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95 não se aplicam a entes despersonalizados sem finalidade lucrativa.

(TJMT - N.U 1003380-17.2026.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026) (Grifei)

A ação de cobrança de despesas condominiais é perfeitamente compatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais: celeridade, informalidade, economia processual e simplicidade (art. 2o da Lei no 9.099/95).

Trata-se de crédito líquido, certo e exigível, cuja prova é eminentemente documental (convenção condominial, ata de assembleia e demonstrativo de débitos), características que se alinham perfeitamente ao microssistema dos Juizados Especiais.

Ademais, o art. 784, X, do CPC, incluído pela Lei no 13.105/2015, conferiu às cotas condominiais a condição de título executivo extrajudicial:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.

Essa inovação legislativa demonstra a intenção do legislador de facilitar e agilizar a cobrança de despesas condominiais, reconhecendo sua importância para a manutenção da estrutura condominial e a proteção dos condôminos adimplentes.

Impedir o condomínio de utilizar o rito dos Juizados Especiais significaria impor-lhe um ônus desproporcional e contrário aos objetivos da Lei no 9.099/95, obrigando-o a um trâmite mais oneroso e demorado na Justiça Comum, com evidente prejuízo à coletividade de condôminos.

Negar ao Condomínio o acesso ao microssistema dos Juizados Especiais, sob o fundamento de uma classificação fiscal que não reflete sua verdadeira natureza jurídica, representa violação ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF/88) e ao princípio da função social da propriedade (art. 5o, XXIII, da CF/88).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, por tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para: a)
declarar a nulidade
da sentença recorrida, por violação ao princípio da não surpresa consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil; b)
reconhecer
a legitimidade ativa do Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra – Condomínio 01 para propor ação de cobrança de despesas condominiais perante o Juizado Especial Cível, nos termos do Enunciado 9 do FONAJE, art. 1.063 do CPC; e c)
determinar
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026